Tribunal: TJDFT
Processo: 0012754-60.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1.170. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA DECISÃO DO STF NO RE No 870.947. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. VIA ADEQUADA.
1. Consoante o art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. No acórdão que julgou o RE no 870.947/SE, o col. STF consignou que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
3. A decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo proferida pelo STF produz efeitos a partir da publicação do acórdão. Nos termos do art. 27, da Lei no 9868/99, tal eficácia só pode ser restringida, ou postergada para a data do trânsito em julgado do acórdão ou outro momento posterior à publicação, por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Corte Constitucional, o que não ocorreu em relação ao acórdão proferido no RE no 870.947.
4. O acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado antes da publicação do acórdão do STF, proferido no RE no 870.947, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, com repercussão geral reconhecida, e determinou a aplicação do IPCA-E em sua substituição. Assim, o acórdão exequendo, no ponto em que estabeleceu a TR como fator de correção monetária dos créditos titularizados pelo agravado em face da Fazenda Pública, não pode ter a ineficácia do título executivo quanto ao fator de correção monetária estabelecido no próprio bojo do cumprimento de sentença.
5. A modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) depende da propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 535, § 8o, do CPC
6. Juízo negativo de retratação. Apelo não provido.